Tribunal: TJDFT
Processo: 0743958-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743958-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCK FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança (0737934-73.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do FRANCK FERREIRA DE SOUSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens do devedor para garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo. Confira-se: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Insta ressaltar que a obtenção, em prazo razoável, da solução integral do mérito depende não apenas desta magistrada e de seus respectivos funcionários, mas também dos advogados, em nítido cumprimento do dever de cooperação (art. 4o e 6o do Código de Processo Civil). No caso dos autos, o advogado WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB DF20235-A, nomeou erroneamente a qualificação das partes como "reconvinte" e "denunciado à lide", em total descompasso com a realidade. Tal modo de agir gera tumulto processual, ocasiona atrasos ao processo e, consequentemente, prejudica os interesses de seu cliente. Assim sendo, providencie a z. serventia o cadastramento da prioridade de idoso ao processo e a retificação da qualificação das partes para autor e réu. Por sua vez, requer a parte autora, a título de tutela cautelar incidental, o bloqueio de valores, ativos financeiros e automóveis em nome do requerido, sob o fundamento de que se trata o réu de devedor contumaz, respondendo a diversos processos cíveis e criminais. Todavia, a primeira parcela inadimplida data de 18/06/2020, há mais de 3 anos, portanto, de forma a não justificar o pedido de arrestou cautelar inaudita altera pars. Rejeito, por ora, o pedido. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. (ID 171812004.) No agravo, o autor pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de valores via SISBAJUD e o bloqueio de veículos do agravado pelo RENAJUD a fim de garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. Em suas razões, o agravante alega que o requerido deixou de realizar o pagamento das parcelas de contrato de compra e venda de veículo devendo ser deferido o arresto de bens para garantir o pagamento da dívida sob o fundamento de que “o Réu responde outros processos como devedor, inclusive em contratos de compra e venda de imóvel e automóveis, além de responder diversos processos criminais” (ID 52366268 - Pág. 3.). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 52366286.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem à ação de cobrança por meio do qual o agravante requer o pagamento do valor atualizado de R$ 361.584,23. decorrente do inadimplemento do agravado em contrato de compra e venda de veículo. Nesta sede, o autor se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens do devedor para garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento contratual. Em suas razões, argumenta que o requerido deixou de realizar o pagamento das parcelas de contrato de compra e venda de veículo, devendo ser deferido o arresto de bens aduzindo que “o Réu responde outros processos como devedor, inclusive em contratos de compra e venda de imóvel e automóveis, além de responder diversos processos criminais” (ID 52366268 - Pág. 3.). De acordo com o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Ocorre que, conforme exige a legislação processual, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC), situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. Isso porque, ainda que fundamentado na alegação da probabilidade do direito afirmado na inicial, relativo ao inadimplemento do devedor agravado quanto ao pagamento das parcelas previstas no instrumento particular de compra e venda de veículo, o agravante não logrou demonstrar eventual perigo de dano grave ou de difícil reparação. A alegação da parte no sentido de que se trata de devedor contumaz, respondendo a diversos processos cíveis e criminais, não conduz à conclusão de que haverá impossibilidade ou dificuldade para que a dívida inadimplida seja satisfeita. Outrossim, conforme destacou a decisão recorrida, não restou configurada situação de dano grave ou de difícil reparação a caracterizar risco ao resultado útil do processo, uma vez que, a despeito de as parcelas inadimplidas pela aquisição do veículo se referirem aos meses de 2020, a demanda somente fora ajuizada em setembro de 2023, afastando a convicção da probabilidade da urgência do direito a partir da cognição sumária das alegações da parte. No caso, muito embora a pretensão da parte tenha fundamento no inadimplemento do devedor em contrato de compra e venda de veículo, a mera existência de ações judiciais propostas em desfavor do devedor não caracteriza o fundado receio de frustração com o pagamento da obrigação contratual pela parte neste feito. Nesse sentido: “(...) A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime”. (07168872220188070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/3/2019.) - g.n. “(...) De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 1.1. Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa. 2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07164252620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.) - g.n. Portanto, não estando caracterizada a urgência de risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência visando o arresto liminar de bens do devedor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 14:43:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador